Tribunal: STF
Processo: HC 189473
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio. Prisão preventiva. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 601.572, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 601.572, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu o pedido de liminar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que “os pacientes estão sofrendo em seu direito de locomoção, uma vez que encontram-se custodiados [há] mais de 1 (um ano), sem previsão de que sejam submetidos a julgamento perante o plenário do Tribunal do Júri [...], tendo em vista a pandemia causada pelo COVID19, bem como a ausência da excepcionalidade e pressupostos que justificam manutenção da prisão preventiva, além da não aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão”.
    5. Prossegue a impetração para ressaltar que “os pacientes SÃO PRIMÁRIOS, POSSUEM RESIDÊNCIA FIXA COM FAMILIA CONSTITUÍDA”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial importância às seguintes passagens do decreto prisional:
    “[...] no que concerne ao periculum libertatis, a medida, de fato, encontra amparo nos fundamentos da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal. 
    Em relação à garantia da ordem pública, a representante do Ministério Público destacou a periculosidade dos requeridos, evidenciado pelo modus operandi supostamente empregado no crime, além de serem propensos à prática delitiva reiterada, mormente em face de estarem envolvidos no tráfico de drogas na região de Campo Largo/PR. 
    Conforme se infere do teor do depoimento da testemunha sigilosa nº 02, os investigados, supostamente, arquitetaram premeditadamente o crime contra a vítima, em conjunto de uma menor de idade, além de executarem o delito, em tese, em via pública, o que representa maior reprovabilidade nas condutas sob análise. 
    Além disso, depreende-se ainda do depoimento da testemunha sigilosa nº 02 que a motivação dos investigados no crime supostamente teria relação com o tráfico de entorpecentes, especificamente porque a vítima teria, em tese, se aliado a um traficante de alcunha ‘Bota’ e estaria atrapalhando a comercialização de entorpecentes praticada pelos investigados na região. 
    Assim, os indícios de envolvimento dos acusados em outros ilícitos penais de extrema gravidade, aliado ao modus operandi supostamente empregado na prática do fato, revelam periculosidade, justificando as segregações cautelares sob o fundamento da garanta da ordem pública. 
    […]
    Em relação à conveniência da instrução criminal, por sua vez, a segregação cautelar igualmente se faz necessária. Merece destaque a existência de 2 (duas) testemunhas que prestaram seu depoimento apenas sob a condição de sigilo, por temor, além de constar nos autos 3 (três) denúncias anônimas (mov. 10.9, 10.17 e 10.34). 
    Nessa toada, a segregação dos acusados é também necessária à conveniência da instrução criminal que se avizinha nestes autos, garantindo que depoentes possam comparecer em Juízo livres de receios para prestar seus depoimentos. 
    […].”
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator